Tribunal: STF
Processo: ARE 654842
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. ACORDO COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA N. 68 DA SBDI-1. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, CAPUT , 7º, XXVI, E 8º, III E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 



    2. É cediço na Corte que a interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDICATO. BANESPA. CONVENÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO. PREVALÊNCIA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA N.º 68 DA SBDI-1. Em face do princípio do conglobamento, o acordo homologado no Dissídio Coletivo n.º TST - DC - 810.905/2001.3, que estabeleceu a garantia de emprego, prevalece sobre a fixação do reajuste salarial previsto na convenção coletiva firmada entre a Federação Nacional dos Bancos - Fenaban e os sindicatos dos bancários. Tal diretriz não excepciona os empregados do Banco Banespa representados pelo Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, tal como pretende demonstrar o Autor. Conforme declinado pela Turma, a situação do Banco Banespa é peculiar, por possuir tal instituição quadro de carreira em nível nacional, o que afasta as convenções coletivas de trabalho regionalizadas e autoriza a aplicação do acordo coletivo homologado no Dissídio Coletivo em que figurou a CONTEC. Incidência da Orientação Jurisprudencial n.º 68 da SBDI-1. Agravo a que se nega provimento . 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.